Tribunal: STF
Processo: RE 79878
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICES DO CALCULO PELA DEMORA
NO PAGAMENTO DA IMPORTANCIA APURADA. NOVA DELONGA QUANTO AO
PAGAMENTO DA DIFERENÇA. LEGITIMIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO SALDO A
RESPEITO DO QUAL A DELONGA DO PAGAMENTO SE VERIFICOU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.